Tribunal: STF
Processo: ARE 1523618
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE SERVENTUÁRIO E CARTÓRIO DE NOTAS. CONTRATO ANTERIOR À CRFB. OPÇÃO EXPRESSA PELO REGIME ESTATUTÁRIO. ART. 48 DA LEI 8.935/1994. APOSENTADORIA NO REGIME ESPECIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DOS FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. LEIS N OS 13.015/2014 E 13.467/2017. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE SERVENTUÁRIO E CARTÓRIO DE NOTAS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. A parte agravante não demonstra o desacerto da decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento, uma vez que o recurso de revista não atendeu ao disposto no art. 896 da CLT. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o artigo 236 da Constituição Federal contém norma autoaplicável quanto ao caráter privado do exercício dos serviços notariais e registrais, dispensando regulamentação por lei ordinária. Todavia, a situação fática dos autos impossibilita a aplicação do referido entendimento. Na hipótese, o Regional, soberano na análise das provas coligidas nos autos, registrou que o autor foi admitido antes da promulgação da CF/1988, tendo optado pela permanência no antigo regime, aposentando-se pelo regime estatutário, recebendo seus proventos pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo – IPESP. Nesse contexto, há de se declarar a inexistência de vínculo empregatício entre as partes e a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar demandas dessa natureza quando está comprovada a permanência do serventuário do cartório no regime estatutário, circunstância reforçada pelo fato de o trabalhador ter se aposentado pelo regime especial dos servidores públicos. Precedentes. Agravo a que se nega provimento.” (Doc. 64 - destaquei)



    Nas razões do apelo extremo, Flavio Domingues Paes Junior apresenta preliminar de repercussão geral e aponta violação aos artigos 5º, caput, incisos I, XXXIV e XXXV, 114 e 236 da Constituição da República. Afirma que o acórdão impugnado declarou a incompetência da justiça laboral em questão referente a relação de trabalho; assim como desconsiderou a autoaplicabilidade do art. 236/CRFB, que preceitua serem os serviços notariais exercidos em caráter privado. Argumenta que nem “sequer concurso público prestou”, de modo que não dependeria da opção por espécie de regime para ser considerado celetista, tampouco “se poderia reconhecê-lo como ‘estatutário’ por mera presunção, como efetivado pelas Decisões recorridas” (Doc. 66, p. 11). Aponta, ainda, a nulidade do acórdão impugnado por supressão de instância, pois, diversamente das instâncias antecedentes, apreciou o mérito da demanda, “ao qual não havia sido provocado” (Doc. 66, p. 14).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta, assim como pela incidência das Súmulas 279, 282 e 356 do STF (Doc. 77).



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, verifica-se que a alegação de nulidade do acórdão impugnado por supressão de instância não foi debatida no acórdão recorrido. Além disso, não foram opostos embargos de declaração para sanar tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza, neste particular, a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    Quanto ao pedido de reconhecimento de vínculo empregatício entre serventuário e cartório de notas, o acórdão impugnado registrou que o ora agravante foi admitido antes da promulgação da Constituição de 1988, formalizou opção expressa pelo regime estatutário, nos moldes do artigo 48 da Lei 8.935/1994, e se aposentou no regime especial dos servidores públicos, passando a receber seus proventos pelo Instituto de Previdência do Estado de São Paulo – IPESP. À luz desse contexto fático, a Corte laboral assentou a inexistência de vínculo empregatício e, consectariamente, declarou a incompetência da justiça laboral.



    Destarte, para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário, induvidosamente, o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, confiram-se, à guisa de exemplo, os acórdãos proferidos em casos iguais ao presente, in litteris:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Escrevente juramentado de cartório extrajudicial contratado em data anterior à Lei 8.935/94, que regulamentou o art. 236 da Constituição Federal. Opção pelo regime estatutário. Art. 48 da lei. 3. Incompetência da Justiça do Trabalho para julgar o feito. Matéria decidia à luz da legislação infraconstitucional e com base no conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 696716-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 10/9/2015)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Competência. Cartório extrajudicial. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1196288-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/6/2019, DJe de 1º/8/2019)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente